Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0731301-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o plano de saúde da autora no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia. (id. 203348597 – no Processo de origem de n. 0727457-54.2024.8.07.0001). Todavia, conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 20/09/2024 (id. 210905400, no processo de origem), que julgou procedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator